Tribunal: TJBA
Processo: 8000025-38.2022.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000025-38.2022.8.05.0082 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ROSANGELA DA ROSA CORREA APELADO: EDNOEL SILVA DOS SANTOS Advogado(s):CRISTIANO EDUARDO LOPES FERNANDES ACORDÃO EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. NATUREZA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo, com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança de dívida oriunda de contrato de empréstimo. O apelante busca a reforma da decisão, alegando a natureza declaratória e imprescritível da ação e, subsidiariamente, a fixação dos honorários por equidade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir a natureza jurídica da ação intitulada "Declaratória de Obrigação de Pagamento" para fins de contagem do prazo prescricional e verificar a adequação dos critérios de fixação dos honorários de sucumbência. III. Razões de decidir 3. A natureza jurídica da ação é definida pelo pedido e pela causa de pedir, sendo irrelevante o nome atribuído pela parte. A pretensão de obter uma declaração de obrigação de pagar dívida, com acréscimo de encargos moratórios até o "efetivo pagamento", configura nítido caráter condenatório e de cobrança, afastando a tese de ação puramente declaratória e, por conseguinte, de imprescritibilidade. 4. A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Tendo a ação sido ajuizada mais de dez anos após a concessão do crédito, correta a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição. 5. A fixação de honorários por apreciação equitativa é medida excepcional, não aplicável quando o valor da causa não é irrisório ou inestimável. A fixação no patamar mínimo de 10% sobre o valor da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC, mostra-se adequada e não caracteriza enriquecimento ilícito. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A ação que, sob o rótulo de declaratória, busca o reconhecimento de uma obrigação de pagar acrescida de encargos de mora, possui natureza condenatória e se sujeita ao prazo prescricional da pretensão principal de cobrança. 2. A fixação de honorários advocatícios por equidade é cabível apenas nas hipóteses excepcionais do art. 85, § 8º, do CPC, não se aplicando quando o valor da causa é expressivo." Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 206, § 5º, I; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º, 8º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.076. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000025-38.2022.8.05.0082, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelado EDNOEL SILVA DOS SANTOS - ME. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto